Tribunal: TJDFT
Processo: 0748987-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748987-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 70847691, a parte agravada, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, informa o cumprimento do v. Acórdão n. 1983839, e teria “reincluído no certame como candidato que se declarou negro, na condição sub judice, conforme demonstra o Edital no 52 – PCDF, de 27 de julho de 2023, publicado à época e anexado aos autos.” Por outro lado, o recorrente, JOÃO ALEXANDRE GARCIA LEITE, no ID 71043245, diz que não teria ocorrido o efetivo cumprimento do Acórdão, pois não fora nomeado, mas sim reincluído no certame ou reserva da vaga. O recorrente, em seguida, requer: “a certificação do descumprimento da ordem judicial por parte do CEBRASPE, determinando-se a imediata nomeação do AGRAVANTE para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do acórdão de ID 70517984, com expedição de mandado de cumprimento ao DISTRITO FEDERAL. Subsidiariamente, requer-se a aplicação de medidas coercitivas previstas nos arts. 536 e 537 do CPC, para assegurar a efetividade da decisão judicial.” Vieram os autos conclusos. Decido. Verifica-se que já fora julgado o mérito do agravo de instrumento, de modo que esta relatoria exauriu a sua jurisdição. Infere-se ainda que já fora oficiado ao d. Juízo a quo quanto ao julgamento do agravo de instrumento, o qual, inclusive, determinou a intimação do agravado para o cumprimento da determinação judicial exarada. De fato, eventual cumprimento do Acórdão compete a ilustre primeira instância. Desse modo, por esta Relatoria, nada a prover. Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado e, depois, arquive-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator